Tribunal: TJPA
Processo: 0010469-67.2018.8.14.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-08-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010469-67.2018.8.14.0048

APELANTE: JANDERSON TEIXEIRA DO ROSARIO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ARTIGO 157, §2°, II E §2° - A, I, DO CÓDIGO PENAL – PENA DE 07 (SETE) ANOS E 11 (ONZE) MESES DE RECLUSÃO E PAGAMENTO DE 10 (DEZ) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – FIXAÇÃO DA PENA BASE NO MÍNIMO LEGAL – Possibilidade.
O magistrado fixou a pena inicial em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no entanto, entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, pelo que deve ser considerada neutra, nos termos da Súmula 19, deste Tribunal. Da mesma forma, apesar de consignar, que o réu apresenta antecedentes, os crimes que constavam da Certidão positiva a época dos fatos, estavam todos em andamento, sendo vedado a sua valoração negativa, nos termos da Súmula 444, do STJ. Ademais, deve ser considerada neutra também, as consequências do crime, vez que o fundamento que se ateve para valorá-la desfavoravelmente, foi tão somente ao fato de que a vítima não recuperou seu bem, no entanto, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a justificativa não se mostra suficiente a ponto de autorizar a elevação da pena base, pois além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação. Dessa forma, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias multa.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, DO ARTIGO 66, DO CP – Improcedência.
A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.
DISPENSA DA PENA DE MULTA – Inocorrência.
A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal, na Sessão do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

A sessão foi presidida pela Desa Eva do Amaral Coelho.

RELATÓRIO

JANDERSON TEIXEIRA DO ROSÁRIO,
interpôs o presente recurso de apelação, inconformado com a sentença condenatória do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Salinopólis.

Consta da denúncia, que no dia 24 de agosto de 2018, a vítima Vicente Alves de Lima, estava em via pública, quando fora surpreendida pelo ora denunciado Janderson Teixeira do Rosário, que na companhia de outras pessoas não identificadas, em união de desígnios, mediante grave ameaça, consistente na utilização de arma de fogo, lhe subtraíram um aparelho celular marca Samsung S7.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo,
julgou procedente a denúncia, para condenar Janderson Teixeira do Rosário, nas sanções punitivas do artigo 157, §2°, II e §2° - A, I, do CP, fixando a pena em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa, no regime semiaberto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da atenuante inominada do artigo 66, do Código Penal, alegando que o apelante não recebeu boas oportunidades na vida e ao final, que seja dispensada a pena de multa.

Em contrarrazões, o Ministério Público requer o conhecimento e no mérito pelo improvimento.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e improvimento, para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o relatório.

À revisão, para inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

Inconformado, o apelante pugna pela fixação da pena base no mínimo legal, aplicação da atenuante inominada do artigo 66, do Código Penal, alegando que o apelante não recebeu boas oportunidades na vida e ao final, que seja dispensada a pena de multa.

Da análise da dosimetria da pena, o magistrado assim procedeu a fixação da pena base:

“a) Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

a.1) culpabilidade: o réu agiu com atitude consciente e premeditada, demonstrando um índice elevado de reprovabilidade em sua conduta, uma vez que durante o ato criminoso houve disparo de arma de fogo, o que colocou em risco o bem jurídico a ser tutelado, no caso, a integridade física da vítima.

a.2) antecedentes: o réu registra antecedentes.

a.3) conduta social: não há elementos para se analisar a personalidade do acusado.

a.4) personalidade: sua análise é inviável por conta da falta de elemento para tanto.

a.5) motivos do crime: são relacionados com o intuito de obter vantagem patrimonial fácil em detrimento de terceiros, o que é próprio do crime de roubo, não podendo ser considerado para majoração da pena base.

a.6) circunstâncias do crime: expressas pelo emprego de concurso de agente e arma de fogo, contudo, serão considerados para exasperar a pena, nos termos do art. 68, do CP.

a.7) consequências do crime: desfavorável, uma vez que a vítima não recuperou seus bens.

a.8) comportamento da vítima: em nada influi na prática do delito, o que não deve ser valorado.”

Assim, aplicou a pena inicial em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, no entanto, entendo que a culpabilidade é inerente ao tipo, pelo que deve ser considerada neutra, nos termos da Súmula 19, deste Tribunal. Da mesma forma, apesar de consignar, que o réu apresenta antecedentes, os crimes que constavam da Certidão positiva a época dos fatos, estavam todos em andamento, sendo vedado a sua valoração negativa, nos termos da Súmula 444, do STJ.

Ademais, deve ser considerada neutra também, as consequências do crime, vez que o fundamento que se ateve para valorá-la desfavoravelmente, foi tão somente ao fato de que a vítima não recuperou seu bem, no entanto, é assente a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que a justificativa não se mostra suficiente a ponto de autorizar a elevação da pena base, pois além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação. Colaciono julgado nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBO SIMPLES.

VIOLAÇÃO DOS ARTS. 59 E 68, AMBOS DO CP. PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INIDONEIDADE DO FUNDAMENTO. SUPORTE EM ELEMENTOS INERENTES AO TIPO PENAL VIOLADO. RESTITUIÇÃO NÃO INTEGRAL DA RES FURTIVA. NECESSÁRIA REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. PENAS PRIVATIVA DE LIBERDADE E PECUNIÁRIA REDIMENSIONADAS.

1. Extrai-se do combatido aresto que a reprimenda aplicada à apelante não merece qualquer retoque, eis que fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, em consonância com o art. 59 do CP, por serem desfavoráveis as consequências do crime, eis que a importância subtraída não foi totalmente apreendida e restituída à vítima.

2. O fundamento apresentado se ateve, tão somente, ao fato de apenas parte da res ter sido apreendida e restituída à vítima. Sucede que tal como apresentada, a razão não se mostra suficiente a ponto de elevar a pena-base, pois, além de descrever fato comum ao tipo penal do roubo, para caracterizar uma maior reprovabilidade da referida conduta, seria necessária a apresentação de outros elementos que dessem maior robustez e concretude à negativação.

3. Tampouco se mostra válido o fundamento utilizado para valorar as consequências do delito tão somente em razão do fato de não ter sido restituída a res furtiva à vítima, por constituir fator comum à espécie, na medida em que se trata de delito patrimonial.

Precedentes. (HC n. 58.596/DF, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe 13/10/2014).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp 1800270/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 28/05/2019)

Dessa forma, diante da ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena base no mínimo legal, ou seja, em 04 (quatro) de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na segunda fase, deixo de aplicar as atenuantes reconhecidas pelo juízo
a quo,
referente a confissão e menoridade, permanecendo nessa fase, no mínimo legal.

Por outro lado não existem razões para reconhecer a atenuante genérica, disposta no artigo 66, do CP, vez que a jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida.

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. APLICAÇÃO DA TEORIA DA COCULPABILIDADE COMO ATENUANTE GENÉRICA DO ART. 66 DO CPB. IMPOSSIBILIDADE. A TEORIA DA COCULPABILIDADE NÃO PODE SER ERIGIDA À CONDIÇÃO DE VERDADEIRO PRÊMIO PARA AGENTES QUE NÃO ASSUMEM A SUA RESPONSABILIDADE SOCIAL E FAZEM DA CRIMINALIDADE UM MEIO DE VIDA.
PENA INTERMEDIÁRIA NÃO PODE FICAR ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA 231 DO STJ. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. UNÂNIME. Não merece prosperar o pleito de aplicação da atenuante da coculpabilidade, em atendimento ao que dispõe o art. 66 do CPB. Sabe-se que a referida teoria recomenda ao juiz a diminuição da pena daqueles que cometem crimes, em razão das desigualdades sociais vividas pelas pessoas mais pobres. Não se pode ignorar os problemas sociais enfrentados no país, contudo não há como minorar a situação do agente, pois as dificuldades financeiras e a pobreza não podem servir de pretexto para a comercialização de entorpecentes. Seria como se concedêssemos ao réu verdadeiro prêmio por ter optado pelo crime como meio de sobrevivência, ao invés de conservar a honestidade e o trabalho como princípios de vida. É precisamente por esta razão que a teoria da coculpabilidade não foi inteiramente abraçada pela legislação. Precedentes. Ademais, tendo a pena intermediária sido fixada no mínimo legal, inviável o reconhecimento de mais uma atenuante, em face da súmula 231 do STJ. Recurso improvido. Unânime;

(2019.05159277-81, 210.751, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-02, Publicado em 2019-12-13)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA - ROUBO TENTADO - ARTIGO 157, §2º, I, CP C/C ARTIGO 14, II, AMBOS DO CP - PENA DE 04 (QUATRO) ANOS, 10 (DEZ) MESES E 20 (DIAS) DE RECLUSÃO E 86 (OITENTA E SEIS) DIAS MULTA, NO REGIME SEMIABERTO – Omissis... APLICAÇÃO DA ATENUANTE GENÉRICA, PREVISTA NO ARTIGO 66, DO CP - Improcedência. A jurisprudência deste Tribunal é assente no sentido de que a teoria da coculpabilidade do Estado não pode ser erigida à condição de verdadeiro prêmio para agentes que não assumem sua responsabilidade social e fazem da criminalidade um meio de vida. Omissis...
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.00573614-93, 212.091, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-02-10, Publicado em 2020-02-19)

Outrossim, nessa fase, a pena já se encontra no mínimo estabelecido por lei, ou seja, em 04 (quatro) anos de reclusão, pelo que a Súmula 231, do STJ, veda sua aplicação
aquém
desse patamar:
“
Súmula
231, do STJ:

“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”,
razão pela qual entendo correta a sentença condenatória, pelo que não há qualquer alteração a fazer.

Na terceira fase, mantenho as causas de aumento, aplicadas na sentença condenatória, referente ao artigo 157, §2°, II e §2° - A, I do CP, em 2/3, restando a pena a ser cumprida nessa fase em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias multa.

Deve ser mantido, finalmente, a detração do período de prisão cautelar de 07 (sete) meses e 02 (dois) dias de reclusão, restando a reprimenda a ser cumprida em 06 (seis) anos e 28 (vinte e oito) dias multa, a ser cumprida no regime semiaberto.

No que tange ao pleito recursal da dispensa da pena de multa, entendo não existe possibilidade, por se tratar de imposição obrigatória, pois integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente. Colaciono julgado nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES (ART. 155, “CAPUT”, DO CÓDIGO PENAL). Omissis... 4. EXCLUSÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. A pena de multa integra o preceito secundário do tipo penal pelo qual o apelante foi processado e condenado, assim, a pena privativa de liberdade e a de multa devem ser aplicadas cumulativamente sendo, portanto, de imposição obrigatória. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(2020.01856635-87, 214.135, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2020-09-04, Publicado em 2020-09-04)

Ademais, a pena de multa fora estabelecida no mínimo legal, ou seja, em 10 (dez) dias multa, pelo que não há inclusive como reduzi-la.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto,
data vênia
o parecer da Procuradoria de Justiça
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reduzir a pena a ser cumprida pelo apelante.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 09/08/2022